Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-43.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ROGERIO LUZ BORGES LEAL

Número do Protocolo: 104776/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - REJEITADAS - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI Nº 2.253/93 - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEM 810 STF - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. Preliminar de ausência de interesse processual. O interesse processual, seja para a propositura da ação ou para interpor recurso, se faz presente quando observado o seguinte binômio processual: necessidade e utilidade, o que restou evidenciado no caso em tela. Preliminar Rejeitada.
2. Preliminar de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00. A questão já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas. Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria. Preliminar rejeitada.
3. As fichas financeiras são documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, não havendo que falar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral.
4. A verba denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, conforme estabelecem os arts. 1º e 2º da Lei Municipal 2.253/94.
5. Tem direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade.
6. Quanto a correção monetária a sentença merece reparos, em face do julgamento do RE 870947 publicado em 20.09.2017, cuja ementa declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F para determinar a incidência da correção monetária que se dará pelo IPCA-E.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ROGERIO LUZ BORGES LEAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Rogério Luz Borges Leal, julgou procedente o pedido para o fim de condenar o apelante no pagamento da diferença de cotas de produtividade recebida pelo autor no período de junho/2006 a junho/2011.
A referida sentença determinou que o cálculo considerasse o montante de 1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pelo requerente até o limite de 1873, nos termos do artigo 2º, §1º e §3º, da Lei Municipal nº 2.253/94, sendo que tais valores deverão ser corrigidos segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e, a partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.
Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis argumenta, em sede de preliminar, falta de condição de ação por ausência de interesse processual de agir e inconstitucionalidade da lei que excluiu o princípio da reserva legal, necessidade de regulamentação pendente de ato do Poder Executivo.
No mérito aduz que os pagamentos efetuados ao Apelado e os documentos juntados na exordial foram elaborados de forma unilateral, não possui conferência e não comprovam a realização das atividades. Sustenta que a Lei Municipal 2253/1994 e o Decreto Municipal nº 3183/2000 não preveem a repercussão da produtividade em qualquer verba de natureza salarial ou remuneratória.
Por fim, alega a impossibilidade de incidência da produtividade sobre as férias e sobre a parcela adicional de tempo de serviço e, por fim, ausência de redução salarial, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões pelo Apelado que requereu o desprovimento do recurso de apelação (fls. 603/618).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fl. 267-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante argumenta, em sede de preliminar, falta de condição de ação por ausência de interesse processual de agir, pois a Lei Municipal nº 2.253/94 é pendente de regulamentação pelo Poder Executivo quanto à forma de como se chegará ao valor.
A preliminar deve ser afastada, pois o interesse processual, seja para a propositura da ação ou para interpor recurso, se faz presente quando observado o seguinte binômio processual: necessidade e utilidade.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE GRAVAME - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. “O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões. (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI). Embargos não conhecidos.” (TJ/MT – ED 44838/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017) (destaquei).

No caso em tela, os dois requisitos processuais estão presentes, pois a propositura da presente ação ordinária foi necessária para que o Apelado tivesse reconhecido um direito que foi ofendido pela Administração Pública, ora Apelante, qual seja, o recebimento de gratificação de produtividade.
A utilidade também se mostra evidente, pois a movimentação da máquina jurisdicional trouxe modificação na situação fática do Apelado, qual seja, aumento dos seus vencimentos.
Desta forma, não procede a alegação do Apelante de que a Lei Municipal nº 2.253/94 esteja pendente de regulamentação pelo Poder Executivo, razão pela qual, REJEITO a preliminar acima suscitada.
É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Argumenta o Apelante, ainda em sede de preliminar, a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00, pois em se tratando de vencimento de servidor, não poderiam as referidas leis serem regulamentadas por meio de Decreto.
A questão suscitada pelo Apelante já se encontra pacificada por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.
Não há sequer necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.
Desta forma, não qualquer inconstitucionalidade da lei que rege a matéria, da mesma forma como haveria que se falar em impossibilidade de pagamento, sob o argumento de impacto financeiro.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL - LEI DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Nº 2.253/1994 - OBSERVÂNCIA - EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DO SINDICATO PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.A formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido. O direito de percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção; de modo que a simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida. A verba honorária arbitrada nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e em quantia razoável, deve ser mantida.” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 72353/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) (destaquei).

Dentro desse contexto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados (arts. 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/94, e a Lei 3.247/2000) ou qualquer outra justificativa para a sua não observância.
Ressalto que a obediência e cumprimento da lei vigente não é uma faculdade de ente federativo, mais sim uma questão de responsabilidade objetiva do Município que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento das suas obrigações.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO - INCONSTITUCIONALIDE INCIDENTER TANTUN - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRODUTIVIDADE - LEI MUNICIPAL 2.253/94 COM ALTERAÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 031/2005 - ALEGAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DO DIREITO DE PERCEPÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO do MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito de percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção; de modo que a simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, de forma equitativa e em quantia razoável.” (Apelação/Remessa Necessária 127419/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (destaquei).

Diante do acima exposto, também REJEITO esta preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É RI T O)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente consigno que, mesmo tendo sido a sentença proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil, entendo necessário tal reexame, uma vez que trata-se de sentença ilíquida, incidindo, assim, o verbete Sumular nº 490 do STJ. Feita esta ponderação inicial, passo ao exame do mérito recursal.
No mérito, afirma o Município Apelante que os pagamentos efetuados ao Apelado e os documentos juntados na exordial foram elaborados de forma unilateral, não possui conferência e não comprovam a realização das atividades.
A argumentação acima é frágil e pueril, pois as fichas financeiras acostadas às fls. 60/228 e 405/581 demonstram de forma clara e objetiva que o Apelado recebeu valor referente a produtividade descrita na Lei nº 2.253.
Se as fichas financeiras são documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, como afirmar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral? Como afirmar que o Apelado não demonstrou ou não comprovou que desenvolveu as atividades? Definitivamente, não se trata de documentos produzidos de forma unilateral e as atividades realmente foram desenvolvidas.
Com relação ao argumento de que a Lei Municipal 2253/1994 e o Decreto Municipal nº 3183/2000 não preveem a repercussão da produtividade em qualquer verba de natureza salarial ou remuneratória, faço a seguinte ponderação.
Conforme se verifica nas fichas financeiras anexadas e acima mencionadas, constata-se que o Requerente, ora Apelado, possui como vencimentos as seguintes parcelas: a) vencimento base; adicional de tempo de serviço e produtividade da Lei nº 2.253.
Segundo a narrativa exposta na exordial “houve a redução indevida de seus vencimentos, eis que as cotas de produtividade estão sendo pagas em valores inferiores a R$ 0,90 (noventa centavos), quando deveriam ser pagas no valor de 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), o que corresponde a 1% (um por cento) da menor referência do nível superior, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.253/94, Lei que dispõe sobre a forma de pagamento da produtividade aos representados do Impetrante”.
A verba denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas.
Assim está disposto na legislação vigente, in verbis:
“Art. 1º. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.
Art. 2º. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas.
§1º. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.
§3º. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas”.

Saliento também que o Apelado alcançou as cotas de produtividade, conforme se infere nos relatórios acostados aos autos.
De igual forma, o autor tem direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI MUNICIPAL Nº 2.253/1994 - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE ANALISADA E REJEITADA NA REMESSA OFICIAL - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - VALOR DAS COTAS ESTABELECIDO EM 0,1% (UM DÉCIMO POR CENTO) DA MENOR REFERÊNCIA SUPERIOR - PAGAMENTO A MENOR APURADO EM AÇÃO MANDAMENTAL - RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE NÃO DESMERECIDOS POR QUALQUER ELEMENTO NOS AUTOS - DIREITO A DIFERENÇA DE VALORES APURADA NOS MESES PRETÉRITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI 4357/DF - MODULAÇÃO DE EFEITOS - APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 26/03/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A tese de inconstitucionalidade da Lei nº 2.253/1994, arguida somente em sede de apelação, impõe o não conhecimento da matéria, por inovação recursal. Não obstante, examinada a matéria por força do princípio inquisitivo que orienta a remessa oficial, não foi localizada a propalada inconstitucionalidade. Comprovado, em ação mandamental transitada em julgado, o pagamento a menor da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.253/94, e suficientemente demonstrado o adimplemento de cotas na Tabela de Produtividade no período anterior à impetração, é devido o pagamento das diferenças. (...)” (N.U 0012181-27.2012.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016) (destaquei)

Quanto a correção monetária a sentença merece reparos, também, em face do julgamento do RE 870947 publicado em 20.09.2017, cuja ementa declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F para determinar a incidência da correção monetária que se dará pelo IPCA-E, como tem sido decidido por essa e. Câmara:
(...) Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/09. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. (Ap 103228/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, para determinar a incidência da correção monetária que se dê pelo IPCA-E, mantendo inalterado os demais termos da sentença.
Por fim, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para retificação, fazendo constar o Reexame Necessário.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR